Tribunal: STF
Processo: HC 271570
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC nº 1.075.430.
Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.
Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame. 1. Habeas Corpus contra prisão preventiva de R. R. V. II. Questão em Discussão. 2. Legalidade da prisão preventiva. III. Razões de Decidir. 3. Prisão fundamentada e necessária para ordem pública. IV. Dispositivo e Tese. 4. Ordem denegada.”

Irresiganda, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 
Argumenta, em síntese, que “a implementação de liberdade provisória compromissada em cumulação com outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se suficientes e apropriadas ao caso concreto dada a ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram o decreto prisional, tampouco a gravidade abstrata da conduta irrogada na denúncia ministerial tem o condão de legitimar a manutenção da medida extrema que é de ultima ratio, sem desconsiderar que o paciente faz jus a extensão da benesse liberatória alcançada por [outros pacientes]”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, na certeza de ter justificado quantum satis a viabilidade e a procedência da pretensão aqui deduzida, mediante argumentos sérios e jurídicos, dos quais exsurge, sem necessidade de qualquer fundamentação complementar, a indispensabilidade, também do deferimento prévio, imediato, do pleito, requerem os impetrantes, de modo conclusivo, a Vossa Excelência, Preclaro Ministro Presidente deste Colendo Supremo Tribunal Federal, digne-se receber a presente exordial de processamento, determinando a sua imediata distribuição para acolhimento dos seguintes pleitos: 
1) O caso permite a análise da pretensão aqui deduzida, porque o objeto posto em discussão no presente remédio heroico é de todo relevante, além de estarem demonstradas a relevância e urgência necessárias ao exame do constrangimento ilegal por ausência de escorreita fundamentação e manifesta ilegalidade das respeitáveis  decisões exaradas pelas instâncias ordinárias, assim como depreende-se haver manifesta ilegalidade da decisão monocrática que indeferiu o pleito de medida liminar formulado nos autos do habeas corpus n.º 1.075.430/SP (2026/0061181-2) perante o Superior Tribunal de Justiça.
2) Outrossim, roga-se seja concedido ao paciente o direito de responder em liberdade à ação penal, especialmente, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência e da vedação à antecipação da pena, haja vista que, na sistemática atualmente vigente, para que possa ser válida a prisão processual, é necessária a verificação da presença do fumus boni iuris e do periculum libertatis (de acordo com os requisitos elencados no artigo 312, do CPP), bem como a demonstração, em concreto, da insuficiência das cautelares previstas no Código de Processo Penal, sendo medida de rigor, mediante a superação do óbice da Súmula 691, do Supremo Tribunal Federal, o deferimento da tutela de urgência dada a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora para revogar a prisão preventiva, sem prejuízo da substituição por medidas cautelares diversas à prisão nos termos da inovação trazida pela Lei n.º 12.403/2011, inclusive prisão domiciliar, em virtude de estarem ausentes as hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, pois verifica-se a falta de motivo legal para que subsista a prisão processual, bem como pugna pela concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, sem prejuízo da implementação de medidas cautelares substitutivas à prisão, ordenando-se a expedição de alvará de soltura, dada a suficiência ao caso concreto, à luz dos artigos 282, § 6.º, 310, inciso III, 318, 319 e 321, todos do Código de Processo Penal, até o julgamento de mérito do presente writ e do habeas corpus em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, ante a plausibilidade jurídica do pedido, eis que inteiramente atendidos os requisitos e não pairam dúvidas de que se trata de paciente com bons antecedentes, com residência fixa, residindo em endereço certo e definido juntamente com sua família, sendo o responsável pelos cuidados especiais de seus filhos menores, possuindo família que ampara. 
3) Destarte, roga-se a Vossa Excelência que, após o deferimento da medida liminar e oferta de parecer pela ilustrada Procuradoria Geral da República, seja o presente writ incluído em sessão presencial e/ou telepresencial para julgamento de mérito da impetração, razão pela qual a defesa pugna pela concessão da ordem, reconhecendo a ilegalidade do decreto prisional devido à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, considerando ausência de contemporaneidade dos fatos e, ainda, impõe-se a extensão do benesse liberatória conferida aos demais corréus para que o paciente possa se defender dos fatos em liberdade, determinando-se a imediata expedição do competente alvará de soltura ou, ainda, caso seja outro o entendimento que haja substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas do encarceramento, de forma a assegurar que o paciente aguarde em liberdade o desdobramento da ação penal, em congratulação ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, artigo 5.º, inciso LVII) e nos termos do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC´S 43, 44 e 54. 
À luz da inegável coação havida que colide de diametralmente com entendimento consolidado em posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais deste Colendo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a concessão do presente remédio heroico constitucional por ser legítima a aclamação da mais lídima e indispensável justiça!”

É o relatório. DECIDO. 

O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)

Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:

O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
[...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.

Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente